Tribunal: TJDFT
Processo: 0752495-23.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0752495-23.2024.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: LIDIO DE SOUZA MIRANDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto pelo autor em face da decisão monocrática do Relator que, em ação de cobrança de valores referentes a exercícios anteriores proposta em desfavor do Distrito Federal, não conheceu do recurso inominado interposto em razão de sua deserção (ID 66483657). Em decisão proferida no incidente de uniformização de jurisprudência no 0729132-07.2024.8.07.0016, determinou-se o sobrestamento, na origem, dos processos e dos recursos nos quais conste a matéria objeto da divergência, que diz respeito ao ato jurídico apto a suspender o curso do prazo prescricional em caso de reconhecimento de dívida pela Administração. Assim, tendo em vista que o presente recurso, ainda que indiretamente, trata do tema em questão, em cumprimento à aludida decisão, determino o sobrestamento do presente feito, até o julgamento do referido incidente. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito